Tribunal: STF
Processo: ARE 1426780
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 660 E 895). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da primeira Vara Criminal da Comarca de Torres/RS, em 22.6.2019, “JULG[OU] PROCEDENTE a pretensão punitiva aforada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu FABIANO BORBA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 6). 



    3. Em 19.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 70.084.039.700/RS, interposta pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Fabiano Borba dos Santos, “para reduzir a pena de multa ao mínimo legal, mantida a sentença no mais” (fl. 8, e-doc. 12). 



    4. Em 30.3.2022, no julgamento do Recurso Especial n. 1.979.999/RS, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, dar-lhe provimento, para absolver o recorrente FABIANO BORBA DOS SANTOS da imputação relativa ao delito previsto no art. 157, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 33). 



    Em 26.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.979.999/RS, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Quinta Câmara do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 46). O acórdão tem a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA. NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 3. A tese ao final fixada por este Superior Tribunal, quanto ao rito do reconhecimento de pessoas, abarca os seguintes pontos: (i) tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuados em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226, do CPP, observada a ressalva contida no inciso II do mencionado dispositivo legal de que a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato; (ii) o reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; (iii) o reconhecimento de pessoas em juízo também deve seguir o rito do art. 226, do CPP; (iv) a inobservância injustificada do procedimento previsto no art. 226, do CPP enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para a condenação do réu, ainda que confirmado, em juízo, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado ao convencimento acerca da autoria delitiva. 4. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Na espécie, em que pese as instâncias ordinárias tenham assentado que as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, extrai-se do acórdão e da sentença condenatória que a vítima, em seu depoimento prestado na fase judicial, asseverou que, no momento do reconhecimento pessoal, na Delegacia de Polícia, o réu estava numa cela, sozinho (e-STJ fl. 148), o que permite concluir pela nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, porquanto inobservada a formalidade prevista no art. 226, inciso II, do CPP. 6. Ademais, não há notícias nos autos da realização de novo reconhecimento pessoal na fase judicial, mas apenas a informação de que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi ratificado em Juízo, ‘quando então o ofendido afirmou não ter dúvidas da identificação que efetuara na investigação preliminar’ (e-STJ fl. 198). 7. Outrossim, conforme asseverado pela Corte local, as gravações audiovisuais captadas pela câmera de segurança do estabelecimento comercial no dia dos fatos, não eram nítidas, prestando-se apenas a demonstrar a prática do crime de roubo, ‘cujo modus operandi foi igual àquele narrado pelo ofendido’ (e-STJ fl. 198), sem evidenciar elementos concretos acerca da autoria delitiva. 8. Com efeito, in casu, considerando, ainda, que o réu tampouco foi flagrado na posse de qualquer dos bens subtraídos (e-STJ fl. 149), a condenação imposta pelas instâncias ordinárias se encontrava fundamentada, de fato, apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu apenas na fase inquisitorial e sem a observância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, e confirmado a identificação na fase judicial, sem lastro em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, a corroborar o referido depoimento. Nesse contexto, era mesmo de rigor a absolvição do réu. 9. Agravo regimental não provido” (fls. 1-3, e-doc. 46).



    5. Contra essa decisão o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 52). 



    Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça engendrou tese genérica sobre a (in)validade do reconhecimento de pessoas, impedindo a consideração de tal espécie probatória lícita mesmo quando renovado o ato em juízo, apenas e tão somente por inobservância de formalidade na fase inquisitorial” (fl. 4, e-doc. 52).



    Assevera que “o reconhecimento realizado em delegacia não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto confirmado em juízo, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios” (fl. 10, e-doc. 52). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação dos Temas 660 e 895 deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    O agravante interpôs agravo interno contra a aplicação dos Temas 660 e 895 deste Supremo Tribunal (e-doc. 67).



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno (e-doc. 87). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça alterou sua linha decisória sobre o conteúdo do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de assegurar a conformidade desse dispositivo com os princípios do contraditório e da ampla defesa, conferindo ao texto do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, portanto, indevida extensão” (fl. 2, e-doc. 65). 



    Aponta que “o debate proposto pelo Ministério Público quanto ao direito à produção de prova lícita tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 65).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    8. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e quanto ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, Tema 895. 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.421.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    9. O exame das pretensões do agravante quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República e ao argumento de licitude do reconhecimento pessoal exigiria reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCUIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.383.826-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSUSCETIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLI E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.138.091-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora